Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-94.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002184-94.2017.8.14.0121
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: RAIMUNDO DE ARAUJO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVAS A DOCUMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE COLETIVO OU GERAL

JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. OMISSÃO DAS AUTORIDADES IMPETRADAS. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizada a violação de direito líquido e certo do impetrante a obtenção de informações contidas em documentos públicos de interesse coletivo ou geral que se encontram em órgãos públicas, ex vi art. 5.º, inciso XXXIII, da CF, tendo em vista a omissão das autoridades impetradas em fornecer as cópias requeridas
ou justificar a impossibilidade, na forma regulada na
Lei n.º
12.527/2011. Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, para manter a sentença de concessão da segurança.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luiza Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 01 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

RAIMUNDO DE ARAUJO SOARES

contra ato do poder executivo municipal consubstanciado na negativa de fornecer informações de documentos públicos de interesse coletivo e geral, consistente em cópia de nota de empenho, recibos de pagamentos e notas fiscais das empresas que forneceram a Prefeitura e/ou fundo municipais, serviços de reformas, construções, pinturas e revitalizações de escolas, bem como aquisição de carteiras escolares.

O MM. Juízo
a quo
concedeu a segurança consignando em seus fundamentos que teria cumprido integralmente a lei de acesso a informações e o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), firmado junto ao Tribunal de Contas do Município, dando acesso universal a documentos públicos pela internet, dentre os quais, as
"DESPESAS PÚBLICAS", com nota de empenho, número de nota de empenho, favorecido, valor, descrição do objeto, data, processo licitatório. classificação orçamentária e data da última informação, portanto, afirma que os documentos solicitados estariam no site do Município e poderiam ser requeridos junto ao TCM, pois teria encaminhado todos os documentos relativos a prestação de contas dos exercícios de 2017 e 2018, e a busca do Judiciário somente deve ocorrer quando não se encontrem disponíveis as informações no Portal da Transparência, para não conturbar o funcionamento da máquina pública.

Diz assim que não houve qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, pois cumpriu as normas relativas à matéria em questão dando toda transparência necessária a todo cidadão que desejar fiscalizar seus atos administrativos.

Sustenta que o apelado pleiteou a apresentação de toda a documentação relativa a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2017, com a finalidade de ocasionar desequilíbrio na gestão municipal, por motivos políticos, pois teria de disponibilizar material humano e gráfico para entrega de centenas de papeis, sem que o apelado gastasse um centavo sequer.

Requer assim, seja conhecido e provido o apelo, para reformar a sentença recorrida denegando a segurança pleiteada.

Consta da Certidão do ID-2234862 que decorreu o prazo sem que fossem apresentadas as contrarrazões recursais.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo no ID-2549497.

O Ministério Público apresentou parecer no ID-2603264, opinando pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 01 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A impetração foi voltada contra omissão da autoridade impetrada em prestar as informações e fornecer documentos relativo a empenhos
, recibos de pagamentos e Notas fiscais das pessoas jurídicas e físicas que forneceram materiais, bens e serviços ao Município (incluindo Prefeitura e fundos de Educação, Saúde e Assistência social), no período de 02 de janeiro até 20 de março de 2017, de 21 empresas fornecedoras de materiais, bens e serviços ao Município, que se encontram descritas no requerimentos protocolados constante do ID-2234851.

Neste sentido, o requerimento descreve os documentos relativos as seguintes empresas contratantes: AUTO POSTO KM 48 LTDA EPP; V. S. DE FARIAS; PRISCILLA RODRIGUES DE ARAÚJO; BRAGANTINA DIST. MEDICAMENTOS LTDA; L. C. DO R. SILVA COMERCIO ESERVIÇOS EPP; F. ARAÚJO DA C. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI; CLEMILSON CO NCEIÇÃO DA SILVA; HÉLIO MARTINS ADVOGADOS EASSOCIADOS; R &MORAES ASSESSORIA TRIBUTÁRIA L" DA EPP; C.R.0 COMERCIO ESERVIÇO EIRELI ME; (K & CCOMERCIAL LTDA; L DE SOUSA LIRA SERVIÇOS ME; EQUIPE CONTABILIDADE ECONSULTORIA SS LTDA; ILIGINORTE IMUNIZAÇAO LTDA ME; F ARAÚJO DA C. COMERCIO DE MEDICAP/IENTOS EIRELI ME;

(BRASFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA; BIOMEDICA BELEM DIST. DE PROD. BIOMÉDICOS LTDA EPP; TRATORBEL COMERCIO EIMPORTAÇÃO EIRELI; EDINAELS. DOS REIS EIRELI EPP; JOÃO AZEDO EBRASILEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, e EMPRESA BRASILEIRA DE ADM. EGESTÃO PÚBLICA LTDA ME.

Requer ainda a cópia de Empenhos, Recibos de pagamentos e Notas Fiscais das Empresas que forneceram à Prefeitura e Fundos Municipais, durante o mesmo período, referente aos serviços de REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTES, PINTURAS, REFORMAS E REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS, bem com aquisição e compras de CARTEIRAS ESCOLARES.

Assim, verifico que o requerimento preencheu os requisitos previstos no art. 10 da
Lei n.º 12.527/2011, nos seguintes termos:

“Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do

requerente e a especificação da informação requerida.

§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

§ 2º
Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet
.

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.”

É verdade que o dispositivo
retro
transcrito também estabelece que os órgãos devem viabilizar a possibilidade, alternativa, de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais ou via internet, mas verifico que o requerimento foi recebido em 20.03.2017, sendo reiterado em 28.03.2017 e 18.04.2017, conforme consta do ID-2234851, mas não foi comprovado que as informações solicitadas teriam sido fornecidas até a impetração do Mandado de Segurança.

Ao contrário, a autoridade impetrada defendeu que o impetrante deveria buscar acesso junto ao Tribunal de Contas do Município, sem comprovar a existência de qualquer justificativa ou resposta ao requerimento.

Por tais razões, entendo que restou caracterizada a violação ao direito líquido e certo do impetrante de obter acesso as informações e documentos solicitados, na forma do art. 5.º, inciso XXXIII da CF, nos seguintes termos:

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.”

Neste sentido, a matéria foi regulada nos art. 11,12 e 13 da
Lei n.º 12.527/2011, nos seguintes termos:

“
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o
acesso imediato à informação
disponível.

§ 1
o
- Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no
caput
, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2
o
- O prazo referido no § 1
o
poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

(...)

§ 4
o
- Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

(...)

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia
.”

Importa salientar que as autoridades impetradas não apresentaram ao impetrante qualquer justificativa da não concessão imediata das cópias solicitadas, assim como não indicaram a existência de impossibilidade de fornecimento ou

designaram data para apresentação, na forma determinada no art. 11 da Lei n.º 12.527/2011, inobstante ter defendido em grau recursal que o apelado d
everia buscar as informações
junto ao site do Tribunal de Contas do Município, pois supostamente teria cumprido
as determinações do
Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), firmado com a finalidade de acesso universal a documentos públicos pela internet.

Ademais, o direito de acesso a informações de documentos públicos encontra respaldo também no dever do poder público de transparência, assim como nos princípios republicano e da publicidade, conforme mencionado pelo Ministério Público, em seu parecer, pois ficaram consignados como razão de decidir no julgamento de repercussão geral, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“
EMENTA Direito Constitucional. Direito fundamental de acesso
à informação de interesse coletivo ou geral. Recurso extraordinário que se funda na violação do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal
. Pedido de vereador, como parlamentar e cidadão, formulado diretamente ao chefe do Poder Executivo
solicitando informações e documentos sobre a gestão municipal. Pleito indeferido. Invocação do direito fundamental de acesso à informação, do dever do poder público de transparência e dos princípios republicano e da publicidade.
Tese da municipalidade fundada na separação dos poderes e na diferença entre prerrogativas da casa legislativa e dos parlamentares. Repercussão geral reconhecida. 1. O tribunal de origem acolheu a tese de que o pedido do vereador para que informações e documentos fossem requisitados pela Casa Legislativa foi, de fato, analisado e negado por decisão do colegiado do parlamento. 2. O jogo político há de ser jogado coletivamente, devendo suas regras ser respeitadas, sob pena de se violar a institucionalidade das relações e o princípio previsto no art. 2º da Carta da República. Entretanto, o controle político não pode ser resultado apenas da decisão da maioria. 3.
O parlamentar não se despe de sua condição de cidadão no exercício do direito de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo. Não há como se autorizar que seja o parlamentar transformado em cidadão de segunda categoria.
4. Distinguishing em relação ao caso julgado na ADI nº 3.046, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence. 5. Fixada a seguinte tese de repercussão geral:
o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito
. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
(RE 865401, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 18-10-2018 PUBLIC 19-10-2018)

Além do que, o ente municipal que deixou claro nos fundamentos apresentados nas peças processuais, seu entendimento sobre a não obrigatoriedade de atendimento da solicitação, sob o fundamento de que deveriam ser obtidos junto ao site do Tribunal de Contas dos Municípios, portanto, não há indícios de que a documentação foi requerida com a finalidade de ocasionar desequilíbrio na gestão municipal, mas sim de obter informações de documentos públicos e exercer a fiscalização das contratações realizadas pelo ente municipal, no período de 02 de janeiro até 20 de março de 2017.

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,01 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/06/2020